Tribunal: STF
Processo: RE 86010
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
A VITALICIEDADE NÃO IMPORTA NA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
O SERVENTUARIO DA JUSTIÇA QUE TEVE MANTIDA SUA VITALICIEDADE PODE
SER POSTO, POR EXTINÇÃO DE CARGO, EM DISPONIBILIDADE, COM
VENCIMENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.